Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FRAUDE PROCESSUAL. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. RECEPTAÇÃO. TRÊS RÉUS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INIMPUTABILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE. ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS ACIDENTAIS NÃO PARTICIPANTES DA ESTRUTURA DOS TIPOS. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se percebe nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação das Defesas em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra.
3. No caso, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que um dos apelantes não agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não repeliu injusta agressão iminente, muito menos usando moderadamente dos meios necessários.
4. A mera alegação de que o réu fez uso de drogas no dia dos fatos não implica o reconhecimento da inimputabilidade, pois a dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso, o que não ocorreu no caso.
5. O Conselho de Sentença convenceu-se da participação de dois dos réus no homicídio qualificado, de acordo com a tese sustentada pela acusação, e esta, de fato, se encontra em conformidade com as provas produzidas durante o trâmite do processo e em plenário.
6. Não há que falar em violação ao disposto no artigo 61 do Código Penal, se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime de homicídio qualificado tratam-se de elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo e que evidenciam a maior reprovabilidade das condutas dos réus.
7. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) tanto para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa.
8. Recursos desprovidos.